Tribunal: STF
Processo: HC 75410
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado a 18
anos de reclusão, por infração do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c
art. 29 do Código Penal, pleiteia a sua liberdade provisória, tendo
em vista não haver, ainda, o trânsito em julgado da decisão
condenatória, ou, alternativamente, a progressão do regime prisional
do fechado para o semi-aberto. 3. Verifica-se das informações que o
recurso especial interposto pelo paciente do acórdão da Corte a quo
foi inadmitido, por decisão irrecorrida, não havendo constrangimento
ilegal, a amparar-lhe a súplica, no fato de encontrar-se recolhido à
prisão, na linha da jurisprudência predominante do STF. 4. Quanto ao
pedido alternativo de progressão, não cabe, à evidência, conhecer da
questão, originariamente, nesta Corte, devendo o paciente,
entretanto, deduzir sua pretensão perante o Juízo da Execução Penal,
não sendo, ainda, o habeas corpus a via adequada para a apreciação
da matéria, por demandar exame de prova, visando a verificação do
preenchimento dos requisitos de natureza subjetiva. 5. Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.